Tribunal: TJDFT
Processo: 0714876-66.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula no 72).
2. Havendo a carta retornado com a anotação de que o devedor se encontrava ausente no momento da diligência, entendo não demonstrada a mora.
3. O descumprimento da emenda à inicial determinada pelo Juízo implica indeferimento da petição inicial.
4. Cabível a concessão de novo prazo para comprovação da mora.
5. Deu-se provimento ao recurso.